Tribunal: TJPA
Processo: 0005153-97.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005153-97.2018.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EDUARDO REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO CONDENOU O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INDICADO EM EXORDIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO DA UNIÃO A LIDE. DESNECESSIDADE. SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES PÚBLICOS. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PARA O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência por
EDUARDO REIS DA SILVA
,
julgou procedente a ação para condenar os recorrentes à continuidade do tratamento necessário após a realização do procedimento (id. 2857216 - Pág. 1/5).

O Estado do Pará, em suas razões recursais (id. 2857219), aduz: a) a incompetência do juízo; b) a responsabilidade primária da União para atender o pedido, através do Ministério da Saúde pela incorporação ou não de medicamentos no RENAME; c) a aplicação da
ratio decidendi
do RE 657.718 MG – Tema 500; d) a ausência de transferência da União ao Estado do Pará do fornecimento do medicamento; e) da ausência dos requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados em Atos Normativos do SUS (Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156 – RJ).

Por fim, alega a i
mpossibilidade de pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
.

Já o Município de Parauapebas, em suas razões recursais (id. 2857221), aduz as preliminares de sua ilegitimidade passiva para atender o pleito em face do princípio da hierarquização na execução das políticas públicas do SUS, e a de perda do objeto.

No mérito, assevera que o fornecimento do medicamento solicitado em que pese estar inserido nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde, conforme se depreende da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, não é de competência do Município, pois se refere a componentes especializados, cabendo ao Estado do Pará o custeio do fármaco pleiteado.

Nesse sentido, defende que sentença ora combatida compele o Município de Parauapebas a fornecer medicamento fora da lista do RENAME, atentando contra o mérito administrativo, refletindo clara invasão do Judiciário nas políticas públicas, em total inobservância ao princípio da separação dos poderes. Por fim, pede a reforma da sentença em relação aos honorários advocatícios.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais (id. 2857225), pugnando pela manutenção integral da sentença guerreada.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos (id. 3120781).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas sustentam preliminares no processo.

Diante disso, passo a analisá-las.

Da preliminar de responsabilidade da União e da incompetência absoluta do Juízo Estadual.

O recorrente alega que ante ao fato de a lide versar sobre o fornecimento de medicamento de alto custo, não incluso nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde, cabe a União, a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, e, consequente, a Justiça Federal o julgamento do feito.

Sem dilações necessárias, entendo que não assiste razão ao apelante, a jurisprudência pátria é uníssona acerca da competência da Justiça Estadual em ações de saúde cujo paciente necessita de atuação do Sistema Único de Saúde, pois, dentre os 03 (três) entes federativos, o apelado escolheu demandar em desfavor do Estado do Pará, razão pela qual a presente Justiça Estadual é competente para realizar análise e julgamento do feito, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO
.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1– Preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do ente Estadual e de incompetência absoluta do Juízo “O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).
2 – Preliminar de perda do objeto. Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. 3 – Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas. 5 - Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 6 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF. 4 – Remessa Necessária conhecida, com a manutenção da sentença recorrida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa necessária nº 0005094-12.2018.14.0040, da Comarca de Parauapebas/PA. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da relatora. 32ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2019 - PLENÁRIO VIRTUAL - Segunda-feira, 04/11/2019 Belém (PA), 12 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA: 00050941220188140040 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2019)

Acerca da competência do Estado do Pará para constar no polo passivo da demanda, entendo que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 e seguintes o direito a saúde e suas características,
in verbis
:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Estabelece também a competência comum dentre os entes para garantirem a devida prestação da saúde, vejamos:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Resta evidente que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum entre os entes públicos, não podendo o Estado do Pará se olvidar de sua responsabilidade, mesmo em se tratando de medicamento que não consta na lista de distribuição do SUS, e dessa forma, firmo meu posicionamento em consonância com o proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, onde a competência da Justiça Federal existe somente nas hipóteses em que o medicamento não possua registro na ANVISA, ou se trate de medicamento experimental, não sendo este o presente caso, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná e o Juízo Federal da 1ª Vara de Jacarezinho - SJ/PR, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Estado respectivo, objetivando o fornecimento do medicamento denominado Nimodipino, conforme prescrição médica, em favor de paciente acometido de hemorragia subaracnóidea, em razão de AVC sofrido em 16/9/2015. Nesta Corte, conheceu-se do conflito e declarou competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, ora suscitada. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). III - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual apenas objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado em atos normativos do SUS/Rename. IV - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na Anvisa, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União. V - No RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente". VI - Ao julgar os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, o STF, apesar de consignar que a presença da União no polo passivo de demandas relacionadas a fornecimento de medicamento seria de rigor, rejeitou os respectivos declaratórios. VII - Conforme salientado no voto vencedor - Ministro Edson Fachin - , trata-se de atribuir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão, e que a União poderia melhor esclarecer acerca da matéria controvertida, podendo-se inferir que tal fundamentação está relacionada, de fato, à fase de "cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde", conforme já deliberado neste STJ, nos autos do AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 . VIII - O julgamento dos aclaratórios supracitados não alterou o entendimento outrora firmado, conforme jurisprudência que vem se consolidando nesta Corte. No mesmo sentido, confiram-se: CC n. 173.439/RS e 173.415/SC, julgados pela Primeira Seção em 7/10/2020. IX - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal. X - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Nesse diapasão, confira-se o seguinte julgado: (AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). XI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no CC: 174544 PR 2020/0221697-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/03/2021) grifamos.

Entendimento na esteira do Tema Repetitivo 686 do STJ:

O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.

Dessa forma,
afasto a preliminar levantada de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, e, consequentemente, de competência da União e da Justiça Federal
e, consequentemente,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas.

Preliminar de perda de objeto

Em sede de preliminar, o Município apelante alega a ocorrência da perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a decisão liminar proferida pelo juiz de primeiro grau foi integralmente cumprida, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.

Ocorre que não há como se falar em perda de objeto da ação, pois a decisão que defere liminar não tem caráter definitivo, e sim, precário, podendo ser revogada a qualquer momento.

Ademais, o cumprimento da liminar, no caso dos autos, somente por força de decisão judicial, revela a necessidade do julgamento de mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena do tratamento de saúde, que é o objeto e o pedido principal da ação, deixar de ser implementado como obrigação de fazer por parte do agravante.

Este é o mesmo entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA COM FRATURA DISCAL DO RÁDIO (CID 10 S52.5 – FRATURA DA EXTREMIDADE DISCAL DO RÁDIO). PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. (...)

1. Apelação do Estado do Pará. Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar rejeitada(...)
(2569124, 2569124, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

Portanto,
rejeito a preliminar de perda do objeto do recurso.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos de apelações cíveis, pelo que passo a apreciação de seus méritos de forma conjunta.

MÉRITO

Tratam-se de apelações contra sentença em que foi
determinado ao Estado do Pará e o Município de Parauapebas à

obrigação de fazer para disponibilizar o tratamento necessário após a realização do

procedimento, em favor do paciente Eduardo Reis da Silva, portador de artrose em joelho

bilateral, com o tratamento de infiltração e medicamento ‘’viscossuplenmento SYNVISC ON

02 (duas) caixas ou SYNVISC CLASSIC 06 (seis) caixas, pois o paciente necessitava com

urgência dos medicamentos para o tratamento, devido ao estado de saúde em que se

encontrava, conforme laudos médicos apresentados.

Inicialmente, registro que cabe ao Poder Público tornar efetivas as prestações de saúde, devendo promover em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

Destarte, vislumbro haver prejuízo ao mínimo existencial do paciente, que estava precisando do medicamento, e dessa situação decorrem inúmeros prejuízos, não havendo que se cogitar violação ao princípio da reserva do possível.

Nesse sentido:

“EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

INTERESSADO QUE HÁ MAIS DE DOIS ANOS SOFRE COM DORES RENAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
(ARTIGO 127 DA CF/88)
, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA
.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1. O magistrado de primeiro grau proferiu sentença confirmando a liminar que determinou que o Município de Ananindeua, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciasse a realização de procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará.
O Ministério Público tem competência para defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da CF/88.
Preliminar rejeitada.

3.
Preliminares de ilegitimidade passiva
. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminar rejeitada.

4.
Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada
.

5.
Mérito.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

6. O laudo médico (Id. 1648430 - Pág. 1) é taxativo ao afirmar que o interessado Sérgio da Silva Ferreira, tem sofrido com fortes dores renal, necessitando, por este motivo, ser submetido a procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia.

7. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal e Estadual.

8. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes.

9. Remessa conhecida e parcialmente provida
, apenas para delimitar a multa diária. À UNANIMIDADE.” (Processo .º
0012280-62.2016.8.14.0006. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. 1ª Turma de Direito Público. Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.
Data de Julgamento: 10/08/2020 Data de Publicação: 19/08/2020)

Ademais, considerando a responsabilidade solidária dos entes, não merece acolhida a argumentação de que o Município recorrente deve atender apenas questões relativas à atenção básica de saúde.

Ressalto que o medicamento requerido pelo apelado em exordial, e concedido pelo juízo em sentença, não consta na lista de distribuição do Sistema Único de Saúde, porém, possui registro ativo da ANVISA e é considerado medicamento de custo elevado.

Para a concessão de medicamentos que não se encontram na Relação Nacional de Medicamentos fornecidos pelo SUS, aplica-se o exposto no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, onde exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Dessa forma, devem estar presentes os 03 (três) itens acima citados, para que o Estado possa ser compelido a fornecer o medicamento.

Ao compulsar os documentos juntados aos autos, verifico que o apelado comprovou por meio de laudo médico fundamentado a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos e terapias fornecidas (ID.
2857196 - Pág. 4
), bem como reforçou neste laudo a imprescindibilidade do medicamento requerido.

Verifico então que o apelado cumpriu com os requisitos do Tema 106 do STJ, devendo assim o medicamento ser fornecido.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INDICADO EM EXORDIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO DA UNIÃO A LIDE. DESNECESSIDADE. SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES PÚBLICOS. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793. PRECEDENTESTF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - DECISÃO ACERTADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Da preliminar de responsabilidade da União e da incompetência absoluta do Juízo Estadual.

O recorrente alega que ante ao fato de a lide versar sobre o fornecimento de medicamento de alto custo, não incluso nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde, cabe a União, a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, e, consequente, a Justiça Federal o julgamento do feito.

Sem dilações necessárias, entendo que não assiste razão ao apelante, a jurisprudência pátria é uníssona acerca da competência da Justiça Estadual em ações de saúde cujo paciente necessita de tratamento. (9306609, 9306609, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-09)

DIREITO À SAÚDE. EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INSTITUTO DA CONFUSÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA PARCIALMENTE.

(4940123, 4940123, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21)

No mais, ambos os recorrentes, Estado do Pará e Município de Parauapebas, recorrem no sentido de que seja excluída suas condenações ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública determinados na sentença ora guerreada.

Com relação ao pleito do Estado do Pará, sobre o assunto em questão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 421, que dispõe:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Posteriormente, no julgamento do Tema 433, vinculado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.199.715/RJ, o STJ reafirmou o seu entendimento, fixando a seguinte tese:
“Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Ressalta-se que, embora a matéria esteja atualmente em discussão perante o Supremo Tribunal Federal (STF), com Repercussão Geral reconhecida nos autos do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), tal Recurso Extraordinário ainda está pendente de julgamento e não há qualquer decisão determinando a suspensão dos feitos em tramitação.

Ademais, analisando os recentes julgados do STJ
, verifica-se que não houve a superação da Súmula nº 421 e da tese firmada no Tema 433, ao contrário, a Corte Superior vem confirmando o seu posicionamento, sob o fundamento de que a alteração legislativa não produziu qualquer alteração no quadro previamente analisado, uma vez que desde o momento da edição da Súmula levou-se em consideração a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA.AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, então havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação.

3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na Rcl. 37830/MS. Primeira Seção. Rel. Min. OG Fernandes. DJe 14.08.2020) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública
.

2.
Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão.
Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence".

3. Recurso Especial provido. (STJ REsp n.º1827693/AL. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 29.10.2019) (grifo nosso)

Desta feita, na esteira dos referidos julgados,
é inequívoca a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação de pagamento dos honorários sucumbenciais ao Estado do Pará.

Por outro lado, pelos mesmos fundamentos acima delineados, deve ser mantida a sentença com relação a determinação de pagamento de honorários sucumbenciais pelo Município de Parauapebas por se tratar de ente federativo diverso da Defensoria Pública.

Ante o exposto, rejeitada a preliminar de ilegitimidade do Município de Parauapebas,
CONHEÇO do recurso do Município de Parauapebas, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e, CONHEÇO do recurso do Estado do Pará e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente

para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima lançada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022